Tribunal: TJPA
Processo: 0023969-77.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? Sentença que rejeitou a exordial acusatória oferecida em desfavor do denunciado em razão da ausência de justa causa decorrente da nulidade das provas obtidas na fase extrajudicial pelo ingresso ilegal dos policiais militares no domicílio da acusada ? PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ? PROCEDÊNCIA ? O caso sub examine comporta exceção à regra de inviolabilidade de domicílio, mitigada pela própria Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XI, CF/88, de modo que se mostra dispensável a preexistência de um mandado de busca e apreensão para tanto, notadamente, quando existentes fundadas razões para a abordagem policial, tratando-se de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, delito de natureza permanente, no qual o estado de flagrância perdura enquanto não cessa a permanência. Precedentes do STJ ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO VERGASTADA E RECEBER A INICIAL ACUSATÓRIA - DECISÃO UNÂNIME.Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, anulando a decisão hostilizada e recebendo a inicial acusatória, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0023969-77.2017.814.0401
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RECORRIDO: VANUSIA SANTOS BRITO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - Sentença que rejeitou a exordial acusatória oferecida em desfavor do denunciado em razão da ausência de justa causa decorrente da nulidade das provas obtidas na fase extrajudicial pelo ingresso ilegal dos policiais militares no domicílio da acusada - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - PROCEDÊNCIA - O caso sub examine comporta exceção à regra de inviolabilidade de domicílio, mitigada pela própria Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XI, CF/88, de modo que se mostra dispensável a preexistência de um mandado de busca e apreensão para tanto, notadamente, quando existentes fundadas razões para a abordagem policial, tratando-se de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, delito de natureza permanente, no qual o estado de flagrância perdura enquanto não cessa a permanência. Precedentes do STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO VERGASTADA E RECEBER A INICIAL ACUSATÓRIA - DECISÃO UNÂNIME.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, anulando a decisão hostilizada e recebendo a inicial acusatória, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA
, 17 de dezembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0023969-77.2017.814.0401
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RECORRIDA: VANUSIA SANTOS BRITO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
às fls. 02-05, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (fls. 20-22v), que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
VANUSIA SANTOS BRITO,
em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Em suas razões recursais, o dominus litis pugna pela reforma da decisão, para que a denúncia seja recebida, diante do ilícito lastro comprobatório de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas atribuído à denunciada Vanusia Santos Brito.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os argumentos do Parquet e pleiteia o desprovimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja recebida a denúncia, dando-se seguimento ao feito.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto

MÉRITO

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Narra o parquet que no dia 12/10/2019, por volta das 22:00h, policiais militares em ronda ostensiva receberam informaç
õ
es de moradores de que havia uma mulher comercializando entorpecentes na Avenida Cipriano Santos, n° 1311, entre Passagem Eduardo e São Francisco Xavier, bairro de Canudos, para onde se dirigiram e, lá chegando, presenciaram a denunciada correr para dentro do imóvel, cuja porta ficou aberta. Segundo o órgão ministerial, os policiais ingressaram na casa e se depararam com a acusada, que atirou uma balança de precisão ao chão. Procedida revista pessoal na denunciada - relata a exordial - os policiais encontraram substância pastosa semelhante a cocaína, bem como aparelhos de telefone celular.

Em razão do fato, o recorrido foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), tendo sido a exordial rejeitada (fls. 20-22V), após a apresentação de resposta escrita pelo acusado (fls. 15-19), sob o fundamento de que as provas apreendidas após a busca domiciliar irregular constitui prova ilícita, em razão da violação do art. 240, §1º do CPP, não podendo ser admitida no processo.

Aduziu o magistrado
a quo
que a consequência do reconhecimento da ilicitude da apreensão da droga é a sua imprestabilidade para formação do convencimento do juiz sobre a imputação, com o esvaziamento da materialidade do delito.

Por essas razões, o magistrado
a quo,
com fulcro no art. 157, do CPP, considerou ilícitas as provas consubstanciadas na apreensão da substância e no laudo pericial de exame toxicológico, para, com fundamento no art. 395, inciso III, do CPP, rejeitar a denúncia ofertada pelo Parquet.

Importante esclarecer, com a devida vênia ao entendimento firmado pelo juízo ¿a quo¿, que a prova indiciária da materialidade não foi obtida pela guarnição da polícia militar de forma ilegal, haja vista, que a entrada dos policiais na residência da acusada ocorreu em situação de flagrância, segundo consta no termo de depoimento do condutor (fl. 03 do IPL em anexo), que no dia 12.10.2019, por volta das 22:00h, receberam denuncias de populares que havia uma mulher comercializando entorpecentes na Rua Cipriano Santos, Casa nº 1311.

Os policiais militares ao chegarem no local indicado se aproximaram da residência indicada, momento em que uma mulher, identificada como VANUSIA SANTOS BRITO, ao ver a viatura saiu correndo para dentro de uma casa, neste momento os policiais adentraram na residência, pois a porta não estava fechada, momento em que presenciaram a denunciada jogar uma balança de precisão no chão.
Além disso, apreenderam 21 (vinte e um) papelotes de cor preta de uma substância pastosa (pasta base de cocaína, conforme Laudo Pericial de fls. 12/apenso)
.

Com efeito, observa-se que o caso em análise comporta exceção à regra de inviolabilidade de domicílio, mitigada pela própria Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XI em casos de flagrante delito, de modo que se mostra dispensável a preexistência de um mandado de busca e apreensão para tanto, notadamente, quando existentes fundadas razões para a abordagem policial, tratando-se de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, delito de natureza permanente, no qual o estado de flagrância perdura enquanto não cessa a permanência.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO NO IMÓVEL AUTORIZADO PELOS PACIENTES. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE IMPLICA EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. É certo que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes nas modalidades "ter em depósito, guardar ou manter" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial.
Ademais, no caso em apreço, as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, afirmaram que a busca e apreensão se deu mediante autorização dos pacientes, pois, após serem presos em flagrante em rua pública, trazendo consigo 116 porções de cocaína e 20 porções de crack, confessaram aos policiais que armazenaram o restante das drogas e uma arma calibre 32 no local em que estavam dormindo, fornecendo o endereço da residência local e autorizando o ingresso no imóvel. Assim, não há falar em violação de domicílio.
Nesse contexto, acolher a versão apresentada pela defesa de que não foi franqueada a entrada dos policias, demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.
(...)
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 521.696/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E LOCAL DE DEPÓSITO DA DROGA. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.
(...)
2. Sobre o asilo inviolável do indivíduo, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/TO, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).
3. Na espécie, houve justificativa a demandar a ação policial repressiva por meio da denúncia anônima, sem, com isso, invadir as atribuições da polícia judiciária, baseada em elementos suficientes a legitimar a ação dos agentes públicos, principalmente a informação de que a entrada dos policiais na casa foi permitida pela irmã do paciente.
(...)
6. Ordem denegada.
(HC 549.276/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 12/03/2020)
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.
1. O inciso XI do art. 5.º da Constituição da República legitima o ingresso dos agentes policiais no domicílio em situação de flagrante delito. No caso, não houve nulidade por violação de domicílio, pois foi consignado expressamente que a guarnição policial adentrou na residência do Paciente diante de anterior informação de que haveria drogas no local prestada por suspeito de tráfico de drogas flagrado na prática do crime, de modo que a ação policial está legitimada pela exceção constitucional prevista no inciso XI do art. 5.º da Constituição da República.
(...)
(HC 533.505/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

Destarte, não se vislumbra na hipótese qualquer ilegalidade na conduta dos policiais militares que, mediante fundadas razões, realizaram a busca pessoal e no domicílio da acusada, ambas em situação de flagrante, não havendo que se falar,
icto oculi
, em nulidade na obtenção das provas da materialidade delitiva.

Por todo o exposto,
conheço
o recurso e
lhe dou provimento
, para anular a decisão vergastada e receber a inicial acusatória, determinando o prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator